Tribunal: TJDFT
Processo: 0717923-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. JUROS. TERMO INICIAL. DATA DA APRESENTAÇÃO. TEMA 492 DO STJ. APLICAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Ao julgar o Tema Repetitivo 942, o Superior Tribunal de Justiça - STJ consagrou que “em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação". No mesmo sentido, o art. 52, II, da lei 7.357/85, dispõe que os juros incidem desde o dia da apresentação.
2. Na hipótese, trata-se de ação monitória lastreada em cheque prescrito. Assim, os juros incidem desde a primeira apresentação da cártula e não a partir da citação. Precedentes.
3. As alegações do devedor quanto ao endosso não podem ser conhecidas em segunda instância, uma vez que não foram apresentadas ao juízo originário. Entendimento contrário significaria evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência. Precedentes.
4. Ainda que fosse possível o conhecimento da matéria em segundo grau e que houvesse algum vício, a hipótese seria de nulidade de algibeira, não admitida pelo ordenamento jurídico, uma vez que o devedor/apelante permaneceu inerte na origem e deixou para trazer sua tese defensiva apenas em grau recursal, sem justo motivo, quando entendeu mais conveniente para si.
5. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso do requerido conhecido e não provido.